Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-33.2018.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000382-33.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 231.967.501-91 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES - CPF: 572.670.731-15 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LESÃO RESIDUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), movida por João Alberto de Araújo, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a seguradora ao pagamento no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende equívoco do julgador ao prolatar a sentença de procedência, uma vez que diante da perícia médica realizada no curso da instrução processual, o
expert
designado consignou não ser o periciando portador de invalidez, o que impede a indenização pretendida. Alega inexistir respaldo legal para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, em casos onde não há invalidez permanente incapacitante devidamente consubstanciada através de perícia oficial, devendo o pleito ser improcedente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 152546296), alegando que, ainda que a perícia tenha afirmado estar o autor sem incapacidade, dúvidas não há sobre o traumatismo na sua mão, fazendo jus ao recebimento do seguro. Alega que a lei não exige a incapacidade para atividades laborais cotidianas, mas tão somente se a lesão é permanente ou não. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que João Alberto de Araújo manejou ação de cobrança securitária – DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 07 de novembro de 2012.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a seguradora ao pagamento no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 152546290).

Irresignada, a apelante defende equívoco do julgador ao prolatar a sentença de procedência, uma vez que diante da perícia médica realizada no curso da instrução processual, o
expert
consignou não ser o periciando portador de invalidez, o que impede a indenização pretendida.

Pois bem.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pelo apelante merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Através do laudo pericial realizado pela médica perita do juízo, Dra. Flávia Souza Freitas – CRM-MT 8180 (id. 152546284), depreende-se que o autor, ora apelado, não sofreu invalidez ou incapacidade permanente, confira:

“Justificativa/Conclusão.

Paciente com sequela em 3º dedo da mão direita, força muscular preservada. Adaptado em realizar suas atividades laborais cotidianas.

X
–
Sem incapacidade
;”
(id. 152546284– negritei)

Dessa forma, entendo que o documento colacionado pelo perito oficial é suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que não há invalidez ou incapacidade permanente, apesar de haver sequela no 3º dedo da mão direita, permanecendo a força muscular.

Para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da
invalidez permanente
, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Os documentos abarcados pelo autor, bem como a realização de perícia médica determinada pelo d. magistrado
a quo
(id. 152546284), são suficientes para a conclusão de que o apelado não foi acometido de invalidez permanente, sendo inclusive desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Não passa despercebido, ao analisar o laudo pericial, que a perita judicial não quantificou o grau da lesão incapacitante, uma vez que, repito, não restou configurada invalidez permanente no membro lesionado, nos termos da lei regente do seguro DPVAT. Assim,
data vênia
, não cabe ao juízo determinar que a lesão foi residual (10%), quando o laudo pericial não apontou neste sentido.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3º,
§ 1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74, somente haverá cobertura de sequelas residuais pelo seguro DPVAT quando se tratar de invalidez permanente, o que não é o caso dos autos, veja:

“Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei
compreendem
as indenizações por morte,

por invalidez permanente, total ou parcial,

e por despesas de assistência médica e suplementares,
nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

§1º (...);

II –
quando se tratar de invalidez permanente

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
” (negritei e grifei).

No mesmo sentido de que a lesão residual somente é indenizável quando decorrer de invalidez permanente, é a jurisprudência pátria,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
DEBILIDADE RESIDUAL NÃO INDENIZÁVEL
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez ou incapacidade, pois a debilidade residual decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório
- DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-
(RAC n. 1013409-10.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 08.07.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA NO LAUDO PERICIAL. SEQUELAS RESIDUAIS. COBERTURA SECURITÁRIA SOMENTE NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE.

1. Inexiste contradição no laudo pericial em descrever as lesões sofridas como cicatrizes e movimentação de rotação lateral da perna ligeiramente diminuída, e, na sequência, concluir que se trata de sequelas residuais, sem caracterizar, com isso, invalidez permanente para o trabalho; cuidando-se, na verdade, de mera explicação subsequente dos efeitos da sequela sofrida.

2. Somente há indenização por sequela residual quando há invalidez permanente, não sendo o caso de arbitrá-la quando a perícia concluiu no sentido de inexistir invalidez permanente
.”
(TJGO – RAC n. 005245-08.2011.8.09.0175, 4ª Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio Mendonça Araújo, j. 31.08.2018 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. COBRANÇA. APELO SOBRESTADO. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO.
PERÍCIA REALIZADA. LAUDO PELA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

(...)

III- No caso dos autos, houve perícia realizada por profissional nomeada judicialmente (fls. 87/88), dando-se fiel cumprimento ao que decidiu aquela superior Corte ao entregar o respectivo laudo (fls. 103/105). Nota-se que o referido
documento pericial concluiu pela não invalidez permanente, mas apenas dano residual, decorrente de acidente de trânsito
ocorrido em 12/02/2008, época de vigência da lei nº 11.482/07 e do sistema gradativo estabelecido na Tabela CNSP nº 29/91.
Assim, considerando-se o fato de que indenização por sequela residual somente se dá quando há invalidez permanente, a teor do que prescreve o inciso II, do § 1º, do artigo 3º, da lei 6.194/74, não há o que se indenizar a título de seguro obrigatório, podendo remanescer responsabilidade no âmbito civil se já não verificada a prescrição
.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, RAC n. 109610-63.2008.8.09.0011, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 09.06.2015 – negritei e grifei).

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou incapacidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório neste caso.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, em razão do pedido não se enquadrar nas regras da Lei n. 6.194/74, invertendo-se o ônus da sucumbência, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023